Tribunal: STF
Processo: RE 1479759
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO MÉDICA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA APURAR CONDUTA PROFISSIONAL. RETIRADA DE MEMBRO. DESLIGAMENTO. CONTINUIDADE DE JULGAMENTO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. A liberdade de associação representa um dos princípios basilares do ordenamento jurídico. II. A Lei Maior determina que ninguém será obrigado a manter-se filiado às associações profissionais e ou sindicais. III. Sendo livre a manifestação para qualquer membro desvincular-se de associação profissional de que faça parte, o exercício desta prerrogativa não representa óbice para que a entidade associativa de que fazia parte prossiga com procedimento administrativo para apuração de conduta profissional. IV. O prosseguimento na apuração de conduta profissional por meio de procedimento administrativo não deve ser suspenso em razão do pedido de desligamento formulado pelo associado, especialmente quando os fatos apurados ocorreram antes do pedido de retirada, ante da ausência de proibição legal e por representar exercício do direito de liberdade da própria associação em obter a conclusão e finalização do procedimento já instaurado.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XX; 8º, inciso V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    'Sendo livre a manifestação para qualquer membro desvincular-se de associação profissional de que faça parte, o exercício desta prerrogativa não representa óbice para que a entidade associativa de que fazia parte prossiga com procedimento administrativo para apuração de conduta profissional.



    O prosseguimento na apuração de conduta profissional por meio de procedimento administrativo não deve ser suspenso em razão do pedido de desligamento formulado pelo associado, especialmente quando os fatos apurados ocorreram antes do pedido de retirada, ante da ausência de proibição legal e por representar exercício do direito de liberdade da própria associação em obter a conclusão e finalização do procedimento já instaurado.



    No mesmo sentido, a manutenção da sindicância até o final julgamento tem objetivo de garantir as regras estatutárias internas da entidade requerida, visto que mesmo após o pedido de exclusão de associado, não há óbice para que este pleiteie novamente se integrar à associação, cuja viabilidade exige apreciação de vida pregressa. 



    Tecidas as considerações precedentes e reportando-se à análise das questões trazidas à apreciação desta instância revisora, depreende-sedos autos que o recorrente filiou-se à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica-SBCP, tendo sido instaurados dois procedimentos administrativos para apuração de conduta profissional. 



    Iniciados referidos procedimentos, houve pedido de desligamento da associação profissional pelo apelante, pugnando pela suspensão das sindicâncias instauradas.



    Entretanto, adotando entendimento exposto anteriormente, destaca-se que o pedido de desligamento do recorrente da associação profissional que integrava não se sobrepõe à iniciativa já instaurada pela referida associação para apuração de conduta profissional, principalmente tendo em vista que os fatos a serem apurados se deram antes do pedido de retirada do associado.



    Ademais, conforme explanado, a manutenção da sindicância até o final julgamento representa direito potestativo da associação em obter a conclusão e finalização do procedimento já instaurado, exercendo suas garantias estatutárias, bem como preservando a manutenção de arquivos internos."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente